Tribunal: STF
Processo: ARE 1572314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Especialização de varas por resolução. Possibilidade. Competência normativa dos tribunais atribuída pelo art. 96 da Constituição da República. Contrariedade ao princípio do juiz natural. Inexistência. Precedentes. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em ação de improbidade administrativa, assentou a validade de Resolução do TRF da 2ª Região a qual estabeleceu a redistribuição do processo para uma das varas especializadas.



    2. Os recorrentes sustentam violação aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição, argumentando que a redistribuição superveniente da ação de improbidade administrativa, decorrente de resolução do TRF da 2ª Região e não de lei em sentido estrito, viola o princípio do juiz natural. Requer o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo original.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a alteração na competência de varas especializadas por resolução de Tribunal Regional Federal, ainda que superveniente ao ajuizamento da ação de improbidade administrativa, ofende o princípio do juiz natural.



    III. Razões de decidir



    4. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural não prospera, pois a alteração da competência das varas por resolução, estabelecendo a especialidade para o processamento e julgamento de demandas relativas à improbidade administrativa, encontra amparo na competência normativa dos tribunais, conforme o art. 96 da Constituição da República.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a criação de varas especializadas e a alteração de competência por resolução do Poder Judiciário são válidas e não violam o princípio do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, inserindo-se na organização judiciária dos tribunais.



    6. A análise da argumentação de que a resolução extrapolaria os limites do art. 43 do Código de Processo Civil dependeria do exame da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVII e LIII, 96; CPC, art. 43.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 88.282/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13/08/2009; HC nº 88.660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15/05/2008; HC nº 85.060/PR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 23/09/2008; HC nº 91.024/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 05/08/2008; RHC nº 11.7487-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/02/2014; HC nº 10.8749/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/04/2014; HC nº 102.150/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/05/2014; RHC nº 13.8938-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/06/2017; ARE nº 1.215.318-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2019; ARE nº 1.352.428-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021; HC nº 226.218-AgR/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/05/2025.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MPF. ANS. SERVIDORES. CARGO EM COMISSÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. USO DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL. PRODUÇÃO DE PROVA. ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. Ação civil pública ajuizada pelo Parquet Federal em face de servidores ocupantes de cargo em comissão lotados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, em razão de obtenção indevida de diárias de viagens e de passagens aéreas, especialmente para os domicílios de suas próprias residências. Caracterização de ato ímprobo, na forma prevista nos artigo 9º, XII e artigo 11 da Lei n.º 8.429/92. Nada exime a responsabilidade dos apelantes e, inclusive, foi decretada a destituição do cargo em comissão, no bojo do processo administrativo próprio da autarquia. Apelo que se centra em teses processuais, procurando anular a instrução probatória. Rejeição de teses de cerceamento de defesa e de ocorrência de mera irregularidade. Clara prática de atos ímprobos. Sanções e dosimetria adequadas. Remessa necessária e apelo desprovidos.” (e-doc. 110, p. 19).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violado o art. 5º, incs. XXXVII e LIII, da Constituição da República, argumentando com a inobservância ao princípio do juiz natural.



    2.1. Narram que, “no curso da ação de improbidade que é manejada contra si pelo Ministério Público Federal, o processo foi redistribuído da 17ª para a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sob o argumento de que Resolução do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) teria concentrado a competência especializada para julgar demandas de improbidade em apenas três Varas Federais de primeira instância”.



    2.2. Afirmam que o deslocamento superveniente de ação judicial já distribuída de um órgão judicial para outro configura inegável violação ao Princípio do Juiz Natural, na medida em que se altera o Juízo competente para apreciar uma demanda depois que ela já foi ajuizada.



    2.3. Entendem que a alteração da competência superveniente à distribuição da ação só poderia ser autorizada por meio de alteração legislativa em sentido estrito, jamais em decorrência de resolução do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 



    2.4. Requerem o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinado o retorno dos autos ao juízo original para fins de instrução e julgamento da demanda (e-doc. 118).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao objeto do recurso extraordinário:



    “Inicialmente, não há violação ao princípio do juiz natural. As Resoluções n.º TRF2-RSP-2018/00019 e TRF2-RSP-2018/00029 alteraram a competência funcional da Justiça Federal da 2ª Região da seguinte forma: 



    “Art. 2º O art. 26 da Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021 passa a vigorar com os seguintes acréscimos: 



    "Art. 26. ........................ .......................... (...)



     § 9º As 8ª, 11ª e 18ª Varas Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro detêm competência para processar e julgar os feitos que envolvam matéria de improbidade administrativa, e os respectivos processos conexos, das seguintes classes: 



    I - 02009 - Mandado de Segurança Coletivo/ Improbidade Administrativa; 



    II - 01007 - Ordinária/ Improbidade Administrativa; 



    III - 06005 - Ação Popular / Improbidade Administrativa; 



    IV - 06006 - Ação Civil Pública / Improbidade Administrativa. 



    § 10. As especializações referidas nos §§ 8º e 9º não implicam a exclusão das demais matérias da atual competência dos Juízos referidos nos respectivos parágrafos." "(NR)" (...) 



    Art. 4º Os feitos que atendam às regras de modificação de competência ora introduzidas e que estejam tramitando perante Juízo não especializado deverão ser imediatamente redistribuídos a um dos Juízos competentes, por sorteio, onde passarão a ser processados e julgados, observados o Provimento nº TRF2-PVC-2018/00006, de 6/3/2018, e os seguintes critérios: 



    I - não serão redistribuídos processos conclusos para sentença na data de publicação desta Resolução;



    II - em vista da especialização da 8ª, 11ª e 18ª Varas Federais da Capital da SJRJ em matéria de improbidade administrativa, serão redistribuídos 675 processos não integrantes da especialização, do atual acervo ativo dessas Varas às demais Varas Cíveis da Capital”;



    Ou seja, a Resolução n.º TRF2-RSP-2018/00019 deu nova redação ao art. 26 da Resolução n.º TRF2-RSP-2016/00021, a qual dispôs acerca da competência territorial e material da Justiça Federal da 2ª Região. 



    Diante do caráter absoluto da competência (por matéria e especialização) dos juízos da 8ª, 11ª e 18ª Varas Federais do Rio de Janeiro, foi determinada a redistribuição dos feitos em tramitação para uma dessas Varas que absorveram a competência para apreciar a matéria de improbidade administrativa. 



    A modificação de competência e a especialização de Varas por matéria é ocorrência rotineira no âmbito judicial e – por ser geral e abstrata – não agride em nada a ideia do juiz natural. 



    É absoluta a competência, sendo de rigor a aplicação do art. 43 do CPC. Nesse sentido, confira-se:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. (1) CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. INOCORRÊNCIA. (2) JULGAMENTO DO PRÉVIO WRIT. TURMA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL. CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Não há se falar em nulidade no encaminhamento dos autos de ação penal para outra Vara, em razão de modificação da Lei de Organização Judiciária, por meio do quê se criou juízo especializado para apreciar crimes contra a ordem tributária e contra a Administração Pública. Inexiste, na hipótese, modificação espúria de competência, mas alteração da estrutura judicial a fim de otimizar a prestação jurisdicional. 2. Não são nulos são os julgamentos de recursos proferidos por Câmara composta, majoritariamente, por juízes de primeiro grau, por violação ao princípio do juiz natural e aos artigos 93, III, 94 e 98, I, da CF, quando se está diante de substituição eventual, regimentalmente disciplinada. 3. Ordem denegada"



    (HC 88.282/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 31/08/2009).” (e-doc. 18).



    4. O único objeto do recurso extraordinário é o questionamento a respeito da validade de resolução do TRF da 2ª Região, que implicou a modificação da competência para o julgamento da demanda após o respectivo ajuizamento, a partir de alegada contrariedade ao princípio do juiz natural.



    5. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, decorrente de eventual usurpação, pelo TRF, de competência legislativa da União em matéria processual, ao alterar, mediante resolução, a competência das varas destinadas a processar e julgar os feitos que envolvam matéria de improbidade administrativa, não prospera ante a expressa previsão do art. 96 da Constituição da República. O ato editado encontra amparo na competência normativa dos Tribunais. 



    6. Nesse sentido é a maciça jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÕES NS. 10-A/2003, DO TRF DA 5ª REGIÃO, 314/2003, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO JUIZ NATURAL E DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE JURÍDICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORDEM DENEGADA. 



    1. Ao determinar a especialização de varas pela Resolução n. 10-A, de 11.6.2003, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restringiu-se a suas atribuições legais, sem ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 



    2. A regra do art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é absoluta, restringindo-se a sua aplicação aos casos em que o Juízo prevento deixa de existir ou se dele for retirada a competência para o julgamento da causa. 



    3. Ordem denegada.”



    (HC nº 88.660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15/05/2008, p. 06/08/2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5 º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO PARQUET NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.215.318-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 06/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, C/C 40, I, II, V E VII, E 35 DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE CÂMARAS JULGADORAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO COMPOSTO, POR JUÍZES CONVOCADOS. POSSIBILIDADE ESTABELECIDA NA LEGISLAÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de os Tribunais locais regularem, por meio de resolução, matéria relativa à fixação de competência. 



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput , combinado com o 40, I, II, V e VII, e 35 da Lei 11.343/2006. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 13.8938-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/06/2017, p. 29/06/2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA POR RESOLUÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E À RESERVA DE LEI [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGOS 5º, INCISOS XXXVII E LIII; 22, I; 24, XI, 68, § 1º, I e 96, II, ALÍNEAS a e d]. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PRINCÍPIOS DA RESERVA DA LEI E DA RESERVA DA NORMA. FUNÇÃO LEGISLATIVA E FUNÇÃO NORMATIVA. LEI, REGULAMENTO E REGIMENTO. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES [CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTIGO 2º]. 1. Paciente condenado a doze anos e oito meses de reclusão pela prática dos crimes de formação de quadrilha (CP, art. 288) e gestão fraudulenta de instituição financeira (Lei n. 7.492/86). 2. Inquérito supervisionado pelo Juiz Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, que deferiu medidas cautelares. 3. Especialização, por Resolução do Tribunal Regional da Quarta Região, da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento de crimes financeiros. 4. Remessa dos autos ao Juízo competente. 5. Ofensa ao princípio do juiz natural [artigo 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição do Brasil] e à reserva de lei. Inocorrência. 6. Especializar varas e atribuir competência por natureza de feitos não é matéria alcançada pela reserva da lei em sentido estrito, porém apenas pelo princípio da legalidade afirmado no artigo 5º, II da Constituição do Brasil, ou seja, pela reserva da norma. No enunciado do preceito --- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei --- há visível distinção entre as seguintes situações: [i] vinculação às definições da lei e [ii] vinculação às definições decorrentes --- isto é, fixadas em virtude dela --- de lei. No primeiro caso estamos diante da reserva da lei; no segundo, em face da reserva da norma [norma que pode ser tanto legal quanto regulamentar ou regimental]. Na segunda situação, ainda quando as definições em pauta se operem em atos normativos não da espécie legislativa --- mas decorrentes de previsão implícita ou explícita em lei --- o princípio estará sendo devidamente acatado. 7. No caso concreto, o princípio da legalidade expressa reserva de lei em termos relativos [= reserva da norma] não impede a atribuição, explícita ou implícita, ao Executivo e ao Judiciário, para, no exercício da função normativa, definir obrigação de fazer ou não fazer que se imponha aos particulares --- e os vincule. 8. Se há matérias que não podem ser reguladas senão pela lei --- v.g.: não haverá crime ou pena, nem tributo, nem exigência de órgão público para o exercício de atividade econômica sem lei, aqui entendida como tipo específico de ato legislativo, que os estabeleça --- das excluídas a essa exigência podem tratar, sobre elas dispondo, o Poder Executivo e o Judiciário, em regulamentos e regimentos. Quanto à definição do que está incluído nas matérias de reserva de lei, há de ser colhida no texto constitucional; quanto a essas matérias não cabem regulamentos e regimentos. Inconcebível a admissão de que o texto constitucional contivesse disposição despiciente --- verba cum effectu sunt accipienda. A legalidade da Resolução n. 20, do Presidente do TRF da 4ª Região, é evidente. 9. Não há delegação de competência legislativa na hipótese e, pois, inconstitucionalidade. Quando o Executivo e o Judiciário expedem atos normativos de caráter não legislativo --- regulamentos e regimentos, respectivamente --- não o fazem no exercício da função legislativa, mas no desenvolvimento de função normativa. O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorrem de delegação de função legislativa; não envolvem, portanto, derrogação do princípio da divisão dos poderes. Denego a ordem.”



    (HC nº 85.060/PR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 23/09/2008, p. 13/02/2009).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS POR RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, impetrado em favor de investigado no âmbito de procedimento pelo qual se apura, entre outros delitos, organização criminosa voltada à prática de fraudes à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, com atuação na Comarca de Rondonópolis/MT. O agravante sustenta nulidade processual em razão de suposta incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, juízo especializado, por ausência de previsão legal da sua competência em âmbito estadual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 11, de 2017, do TJMT, é instrumento legítimo para instituir vara especializada com competência estadual ratione materiae e (ii) estabelecer se houve afronta à autoridade da decisão anterior do Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos à primeira instância, com menção à Vara Criminal de Rondonópolis/MT. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A criação de varas especializadas por resolução dos Tribunais de Justiça é válida, pois se insere no campo da organização judiciária, cuja regulamentação não está limitada à lei formal, conforme precedentes do STF e STJ. 



    4. A Resolução nº 11, de 2017, do TJMT, que conferiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado, encontra amparo no art. 96, inc. I, al. “a”, da CRFB e no art. 74 do CPP. 



    5. A decisão anterior do TJMT, que determinou o retorno dos autos à primeira instância, não fixou de forma vinculante a competência da Vara Criminal de Rondonópolis/MT, tampouco impediu o reconhecimento de competência de outro Juízo de 1º Grau, inclusive especializado. 



    6. O Juízo de 1º Grau pode, ao receber os autos, verificar a presença de indícios de crimes de competência especializada e, observando normas de organização judiciária, declinar a competência ao juízo especializado. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 226.218-AgR/MT, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE: PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E NÚMERO LEGAL DE JURADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE MATÉRIA NO JULGAMENTO: PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a devolutividade restringe-se às hipóteses previstas no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis: o art. 96, inc. I, al. a, da Constituição Federal estabelece a competência privativa dos tribunais para, observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos Precedentes. 3. Improcedência da alegação de que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri teria sido instaurada sem o número exigido na legislação penal vigente: ausência de insurgência da defesa contra a dispensa dos jurados nem o necessário registro na ata de julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 11.7487-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/02/2014, p. 07/03/2014).



    "HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTO HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SUA ESPOSA. PROCESSO QUE TEVE INÍCIO EM JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVISÃO DO ART. 14 DA LEI 11.340/2006. INSTRUÇÃO ENCERRADA NOS TERMOS DO ART. 412 DO CPP [ATUAL ART. 421 DO CPP]. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO ART. 96, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMAIS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. A distribuição da ação penal ao Juízo da 3ª Vara Criminal e Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocorreu nos termos da legislação vigente à época em que o ato foi praticado. Quando da homologação da prisão em flagrante, encontrava-se em vigor a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que, no ponto, foi regulamentada pela Resolução 18/2006-TJ/SC, não havendo razão para que a ação penal fosse atribuída à 1ª Vara Criminal da Capital, tal como antes previsto no art. 107 da Lei Estadual 5.624/1979 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina). Com o julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia, o processo baixou à origem e foi redistribuído à Vara do Tribunal do Júri da Capital, então recém-implantada pela Resolução 46/2008 -TJ/SC. 2. Tanto a anexação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher à 3ª Vara Criminal da Capital quanto a instalação da Vara do Tribunal do Júri da Capital, ambas por meio de Resoluções do TJ/SC, se deram em conformidade com a Constituição Federal, que, em seu art. 96, I, “a”, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso. Precedentes. 3. Questões que sequer foram objeto de impugnação no STJ, aqui atacado, não podem ser conhecidas em caráter originário pelo STF, mediante habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências (v.g., entre outros, RHC 112236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21-10-2013; HC 108192 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12-06-2013) . 4. Habeas corpus conhecido em parte e denegado.”



    (HC nº 102.150/SC, Rel. Min.Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 27/05/2014, p. 11/06/2014).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes. 2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis . 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 10.8749/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/04/2014, p. 07/11/2013).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSTULADO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE). RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Alegação de possível violação do princípio do juiz natural em razão da resolução baixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 2. Reconhece-se ao Ministério Público a faculdade de impetrar habeas corpus e mandado de segurança, além de requerer a correição parcial (Lei n° 8.625/93, art. 32, I). 3. A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus tem fundamento na incumbência da defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis (HC 84.056, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 04.02.2005), e o Ministério Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o princípio do juiz natural (HC 84.103, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 06.08.2004). 4. O mérito envolve a interpretação da norma constitucional que atribui aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, em consonância com os limites orçamentários, a alteração da organização e divisão judiciárias (CF, arts. 96, II, d, e 169). 5. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. 6. A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d, II, d, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. 7. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 91.024/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 05/08/2008, p. 22/08/2008).



    7. A par desse aspecto, a análise da argumentação de que a resolução em questão extrapola os limites do previsto no art. 43 do Código de Processo Civil, dependeria do exame da legislação infraconstitucional de regência, procedimento vedado em sede extraordinária. Em idêntico sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição Federal (…), em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso” (HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedente. 



    2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.352.428-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 15/12/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidad